Tribunal: STF
Processo: RHC 186454
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, caput, c/c parágrafo único, da Lei 10.826/2003). Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jackson de Souza Lima contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 569.858/SP.
    O Recorrente foi preso cautelarmente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17, caput, c/c parágrafo único (redação anterior à Lei 13.964/2019), da Lei 10.826/2003. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de reavaliar a prisão preventiva, além do previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Assevera excesso de prazo para formação de culpa, preso o recorrente desde 01.7.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do recorrente e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    O objeto do presente recurso ordinário está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 184.992/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.5.2020. Ato contínuo, manejado agravo regimental, pendente de apreciação.
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 184.992/SP. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora